Tribunal: TJSP
Processo: 2253885-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Autos de interdição - Inconformismo em relação a decisão que determinou a retirada do pedido de guarda, para que seja deduzido em ação autônoma – Possibilidade de cumulação nos termos do art. 327, § 2o do CPC – Particularidades do caso que faz com que se recomende a tramitação conjunta – Pedido de guarda feito por irmã da adolescente que é órfã de pai e cuja mãe se

Ementa:
Agravo de instrumento – Autos de interdição - Inconformismo em relação a decisão que determinou a retirada do pedido de guarda, para que seja deduzido em ação autônoma – Possibilidade de cumulação nos termos do art. 327, § 2o do CPC – Particularidades do caso que faz com que se recomende a tramitação conjunta – Pedido de guarda feito por irmã da adolescente que é órfã de pai e cuja mãe se está pretendendo a interdição – Competência da Vara da família e sucessões, para julgar a ação de guarda – Compatibilidade dos pedidos que possuem as mesmas partes – Ação autônoma de guarda que encontra questão prejudicial com a ação de interdição já que se fundamenta justamente na incapacidade da mãe das partes - Princípio da economia processual recomenda que se obtenha o máximo resultado na atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividades processuais – Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253885-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes SUZY
ARAGÃO SILVA (CURADOR ESPECIAL) e DERCI ALVES ARAGÃO
(INTERDITANDO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253885-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 24259JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2253885-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MARILIA 1a VFS
AGRAVANTE: SUZY ARAGÃO SILVA E OUTRO
AGRAVADO: O JUIZO
JUIZ: LUIS AUGUSTO DA SILVA COMPOY
PF
Agravo de instrumento Autos de interdição - Inconformismo em relação a decisão que
determinou a retirada do pedido de guarda, para que seja deduzido em ação autônoma
Possibilidade de cumulação nos termos do art. 327, § 2o do CPC Particularidades do caso
que faz com que se recomende a tramitação conjunta Pedido de guarda feito por irmã da
adolescente que é órfã de pai e cuja mãe se está pretendendo a interdição Competência da
Vara da família e sucessões, para julgar a ação de guarda Compatibilidade dos pedidos
que possuem as mesmas partes
Ação autônoma de guarda que encontra questão
prejudicial com a ação de interdição já que se fundamenta justamente na incapacidade da
mãe das partes - Princípio da economia processual recomenda que se obtenha o máximo
resultado na atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividades processuais
Decisão modificada Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de págs. 46/48 dos autos de origem que, em ação de
interdição, determinou a exclusão do pedido de guarda realizado
pelas autoras.
Inconformadas pedem a atribuição do
efeito ativo da decisão e, ao final, a reforma da decisão para que
seja possibilitada a cumulação dos pedidos.
Alegam, em síntese, que a interditanda é
viúva e mãe da menor púbere, de 15 anos, órfã de pai e irmã das
autoras.
Sendo a interditanda a única guardiã da
adolescente, necessária a atribuição da guarda para sua representação.
É o relatório
Respeitadas a fundamentação do juízo a
quo, não se identifica óbice processual à cumulação pretendida.
Isso porque os pedidos de interdição e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253885-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
guarda, dadas as circunstancias peculiares do caso concreto, são
compatíveis entre si.
Tem-se que o mesmo juízo é competente
para conhecer do mencionado pedido de guarda.
Veja que o juízo determinou que fosse
retirado o pedido de guarda sob fundamentação de que não há
identidade de partes, o que não é verdadeiro já que Suzy Aragão
Silva está no polo ativo da ação de interditação de Derci Alves
Aragão (sua mãe).
Na ação de guarda Suzy continua no polo
ativo e Derci no polo passivo, repetindo-se que menor cuja guarda
se pretende, filha de Derci e irmã de Suzy, é órfã de pai.
Não se pode ignorar, ainda, que o pedido
de guarda se fundamenta na própria interdição de Derci, sendo
certo que haverá questão prejudicial ao se ajuizar ação autônoma.
A cumulação pretendida harmoniza-se com
o art. 327 do CPC:
“Art. 327. É lícita a cumulação, em um
único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos,
ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1o. São requisitos de admissibilidade da
cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o
mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o
tipo de procedimento.
§
2o.
Quando,
para
cada
pedido,
corresponder tipo diverso de procedimento, será
admitida a cumulação se o autor empregar o
procedimento comum, sem prejuízo do emprego das
técnicas
processuais
diferenciadas
previstas
nos
procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais
pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com
as disposições sobre o procedimento comum.”.
A cumulação pretendida encontra amparo
no artigo 327 do Código de Processo Civil e é benéfica às partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253885-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que não necessitam ajuizar nova ação.
Ademais,
o
princípio
da
economia
processual recomenda que se obtenha o máximo resultado na
atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividades
processuais.
Entendo, portanto, possível a cumulação
dos pedidos na forma pretendida pela autora.
No sentido de que possível cumulação de
pedidos em ação de interdição já se decidiu:
“Agravo
de
instrumento.
Interdic ̧aÞo
proposta pelo Ministeìrio Puìblico. Ordem de
emenda da petic ̧aÞo inicial para excluir o
pedido
de
internac ̧aÞo
compulsoìria
da
interditanda. Hipoìtese na qual naÞo se
identifica oìbice processual à cumulac ̧aÞo
pretendida, notadamente porque os pedidos
de interdic ̧aÞo e de internac ̧aÞo compulsoìria
saÞo compatiìveis entre si, o mesmo juiìzo eì
competente
para
conhecer
dos
mencionados pedidos, e a ac ̧aÞo foi ajuizada
pelo rito ordinaìrio. Cumulac ̧aÞo havida que
se harmoniza com o art. 327 do CPC[...]”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento

no
2239639-51.2016.8.26.0000 , Rel. Des.
Ro^molo Russo, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 07.03.18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253885-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De rigor, pois, a modificação da r. decisão
agravada com o afastamento da ordem de emenda da petição
inicial.
Por todo exposto, dou provimento ao
recurso.
Silvério da Silva
Relator